Tribunal: STJ
Processo: 0000566-56.2024.8.01.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092174 - AC (2025/0411751-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E M DA S
ADVOGADOS
: EDEN BARROS MOTA - AC003603
CARLOS AFONSO SANTOS DE ANDRADE - AC003210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 58816ee0-2158-4873-870b-b9c961dc4f77

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092174 - AC (2025/0411751-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: E M DA S
ADVOGADOS
: EDEN BARROS MOTA - AC003603

CARLOS AFONSO SANTOS DE ANDRADE - AC003210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular n.
182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E M DA S contra decisão
monocrática da lavra do Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não conheceu do
recurso especial, em razão da incidência da
(e-STJ fls. 376/377).
Súmula n. 182/STJ
A parte agravante afirma que (i) o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade pois impugnou a não incidência da
e pede (ii) reforma da
súmula 7/STJ;
decisão agravada, ante a ilegalidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais (art.
59 do CP), indevida incidência da majorante do
II, do CP e inadequação da fração
art. 226,
aplicada à continuidade delitiva (art. 71 do CP), além de nulidade por ausência de pedido
expresso da majorante na denúncia.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo para
não conhecer do recurso especial (e-STJ fls.410/416).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53267813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:28
Código de Controle do Documento: 83bcf165-3605-41f5-b225-b3c9b21a22ca

O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada (e-STJ fls.376/377) não conheceu do recurso, tendo em
vista a incidência da Súmula nr. 182/STJ. Isso porque a parte recorrente deixou de
impugnar a incidência da súmula 7/STJ.
Ocorre que a parte agravante, nas razões do regimental, mantêm o vício e os
seus argumentos, mas não impugna especificamente os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo ou do recurso especial, como ocorreu, na espécie. A defesa insiste
que o fato do agravante ser companheiro da avó da vítima não representa relação de
parentesco hábil justificar o aumento de pena previsto no
II do CP. Ressalta que o
art. 226,
Magistrado valorou erroneamente as circunstâncias fáticas, ao afirmar que "o parentesco
tenha sido utilizado como meio facilitador para a prática do crime, o que não foi
demonstrado de forma inequívoca no presente caso, eis que a vítima visitava a casa do réu
esporadicamente e sempre acompanhado de sua mãe ou de seu genitor" (e-STJ fl. 385).
Ora ora, reavaliar essas circunstâncias fáticas representa (sim!) a revaloração
vedada pela
Os argumentos da defesa inclusive reforçam essa conclusão.
Súmula 7/STJ.
Nessa linha, “a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental” (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.645.466/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Do mesmo modo,
20/3/2025,
26/3/2025)
quanto ao enfrentamento do óbice da
não bastam alegações genéricas; é
Súmula 7/STJ,
necessário “cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando
em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado”, o que não se
observa quando o agravante apenas afirma ser prescindível o reexame probatório (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC,
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Nesses casos, é inafastável a incidência dos verbetes sumulares nrs. 182/STJ e
283/STF, aplicáveis por analogia, segundo o quais:

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ:
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".

Documento eletrônico VDA53267813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:28
Código de Controle do Documento: 83bcf165-3605-41f5-b225-b3c9b21a22ca

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula 283/STF:
recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."

Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INVIABILIDADE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante
impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - "Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da
via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir
em indevida supressão de instância e violação da competência
constitucionalmente definida para esta Corte" (RHC n. 81.284/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
30/8/2017)
III - In casu, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus,
o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual
é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 562.476/ES, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
DJe
10/3/2020,
18/3/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as
razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da
incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. In casu, o agravante deixou de impugnar o principal fundamento da decisão
agravada, qual seja, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
3. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do Agravo em Recurso
Extraordinário, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, conforme determina o
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.031,
Civil.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1605293/SP,
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
18/02/2020,
28/2/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECEU POR
Documento eletrônico VDA53267813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:28
Código de Controle do Documento: 83bcf165-3605-41f5-b225-b3c9b21a22ca

INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR N. 182/STJ. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE.
1. A decisão impugnada deixou consignado que o recurso não atende os
requisitos do
do Código de Processo Civil e que dele não pode
art. 1.042
conhecer como agravo regimental por não ser cabível contra decisão de órgão
colegiado. Esses fundamentos, contudo, não foram impugnados pela parte
agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os argumentos
antes aduzidos no mandado de segurança.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo regimental do qual não se conhece. (AgRg no AgRg no AgRg no RMS
60.949/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
06/02/2020,
19/2/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
AREsp 1594176/CE,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
11/2/2020,
17/2/2020)

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53267813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:28
Código de Controle do Documento: 83bcf165-3605-41f5-b225-b3c9b21a22ca

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0411751-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.092.174 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005665620248010081 5665620248010081
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E M DA S
ADVOGADOS
: EDEN BARROS MOTA - AC003603
CARLOS AFONSO SANTOS DE ANDRADE - AC003210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E M DA S
ADVOGADOS
: EDEN BARROS MOTA - AC003603
CARLOS AFONSO SANTOS DE ANDRADE - AC003210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548594=4065=04@
2025/0411751-5 - AREsp 3092174 Petição : 2025/0118252-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53229751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:59:15
Código de Controle do Documento: 3B8A238D-DA81-415B-A810-5991DC0105F3